Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-64.2023.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000249-64.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCELO HOPPEN DAS CHAGAS - CPF: 054.700.271-80 (EMBARGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), DERNIVALDO SOARES CAMPOS - CPF: 016.108.191-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INIVALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - CPF: 952.213.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER BRUNO MENEZES SOARES - CPF: 062.056.141-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HOPPEN CHAGAS - CPF: 081.849.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), RAQUEL ALVES BRAGA - CPF: 035.910.751-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEF PAULO DAS VIRGENS SANTOS DUARTE - CPF: 028.294.681-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITOU-OS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDENIZAÇÃO MÍNIMA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 1.389/STJ. AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS SEM TESE VINCULANTE FIRMADA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DOS JULGAMENTOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREQUESTIONAMENTO ARTIFICIAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de acórdão da Segunda Câmara Criminal que, ao dar parcial provimento à apelação criminal, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada com base no art. 387, IV, do CPP, sob o fundamento de que a denúncia, embora contivesse pedido expresso de indenização, não indicou valor específico pretendido, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual. O embargante sustenta omissão do acórdão por ausência de manifestação expressa acerca da afetação da matéria ao Tema 1.389 da sistemática dos recursos repetitivos do STJ, requerendo pronunciamento explícito sobre a controvérsia para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a afetação da matéria ao Tema 1.389/STJ, relativo à prescindibilidade ou não de instrução probatória específica e de indicação de valor mínimo na denúncia para a fixação de indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem via processual adequada para a construção artificial de prequestionamento de matéria não suscitada como questão autônoma no recurso originário, quando inexiste vício intrínseco no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois examinou de forma ampla, cuidadosa e fundamentada a questão da fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, reconhecendo expressamente a existência de duas correntes jurisprudenciais, analisando a evolução do entendimento do STJ, citando os precedentes relevantes — entre os quais o REsp n. 1.986.672/SC (Terceira Seção, j. 08/11/2023) e o AgRg no AREsp n. 2.671.580/RS (Quinta Turma, j. 04/02/2025) — e adotando motivadamente a corrente mais restritiva, que exige a indicação do valor pretendido na denúncia.

O Tema 1.389/STJ ainda não foi julgado em definitivo pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, tendo o ProAfR no REsp n. 2.208.052/PI (Terceira Seção, j. 14/10/2025) se limitado a afetar a matéria ao rito dos repetitivos e a delimitar a controvérsia, sem fixar qualquer tese vinculante; enquanto pendente o julgamento do mérito do repetitivo, os Tribunais de Justiça não estão vinculados a qualquer orientação dele decorrente e seguem livres para aplicar o entendimento que reputem mais adequado ao caso concreto.

A afetação ao rito dos recursos repetitivos não suspende automaticamente os julgamentos nas instâncias ordinárias, pois a suspensão prevista no art. 1.037 do CPC opera em relação aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a mesma controvérsia, e não em relação aos processos em tramitação nos Tribunais de Justiça, salvo determinação expressa do relator do repetitivo, inexistente no caso do Tema 1.389/STJ.

A ausência de menção nominal à afetação do Tema 1.389/STJ no acórdão embargado não configura lacuna decisória apta a ensejar embargos de declaração, porquanto o órgão julgador não estava obrigado a se pronunciar sobre a pendência de uniformização de tema ainda em deliberação pelo STJ, cuja tese vinculante sequer foi firmada.

Os embargos de declaração não se prestam a compelir o órgão julgador a se pronunciar sobre tese jurídica que não integrava o objeto do recurso originário como questão autônoma, tampouco a construir artificialmente o prequestionamento de matéria federal para fins de acesso às instâncias excepcionais, sob pena de desvirtuar a natureza e a função processual do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado nos termos em que proferido.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que, ao enfrentar os requisitos para a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, reconhece expressamente a divergência jurisprudencial existente, analisa os precedentes relevantes do STJ e adota motivadamente a corrente que exige a indicação de valor específico na denúncia, ainda que não mencione nominalmente a afetação da matéria ao Tema 1.389/STJ.

2. A afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, sem julgamento definitivo do mérito e sem determinação expressa de suspensão, não vincula os Tribunais de Justiça nem os obriga a se pronunciar sobre a pendência de uniformização em seus julgamentos de casos concretos.

3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a construção artificial de prequestionamento de matéria federal quando inexiste vício intrínseco — omissão, obscuridade ou contradição — no acórdão embargado."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.580/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, ProAfR no REsp n. 2.208.052/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 14/10/2025 (Tema 1.389/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n.º 1000249-64.2023.8.11.0027, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão qualificada, com aplicação da fração de 1/8, e para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante a ausência de indicação de valor específico na denúncia.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão
ao deixar de se manifestar expressamente sobre a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o
Tema 1.389/STJ
, cuja controvérsia versa sobre a "(im)prescindibilidade de instrução probatória, além do pedido expresso da acusação com indicação do valor mínimo necessário, para a fixação de indenização mínima à vítima nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal". Aduz que a omissão seria processualmente relevante para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial, esclarecendo expressamente que os embargos não possuem finalidade infringente.

O acusado
Marcelo Hoppen das Chagas
, por seus advogados, apresentou manifestação nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, pugnando pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao argumento de que inexiste omissão no acórdão embargado, que teria examinado de forma exaustiva e fundamentada a questão da indenização mínima, reconhecendo expressamente a existência de duas correntes jurisprudenciais e adotando motivadamente a corrente mais restritiva. Sustenta, ainda, que o Tema 1.389/STJ ainda não possui tese vinculante firmada, de modo que o acórdão não estava obrigado a se pronunciar sobre a pendência de uniformização, e que o que o embargante verdadeiramente pretende é a construção artificial de prequestionamento para futura interposição de recurso especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos não merecem acolhimento.

O Ministério Público afirma, com clareza, que os presentes embargos "não possuem finalidade infringente nem pretendem rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado", buscando "exclusivamente pronunciamento jurisdicional explícito acerca da afetação do Tema 1.389 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e da repercussão jurídica dessa circunstância no caso concreto". A delimitação é precisa e, por isso mesmo, revela a improcedência da irresignação.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Não se prestam, portanto, a compelir o órgão julgador a se pronunciar sobre tese jurídica que não integrava o objeto do recurso originário, tampouco a construir artificialmente o prequestionamento de matéria que, embora conexa ao tema decidido, não foi suscitada oportunamente pelas partes como questão autônoma a ser enfrentada.

No caso concreto
, o acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão. Ao contrário, a questão da fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória foi examinada de forma ampla, cuidadosa e fundamentada, com expressa referência à divergência jurisprudencial existente e à evolução do entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o que restou consignado no acórdão embargado:

"Há, na jurisprudência, duas correntes: Primeira corrente (mais permissiva): basta o pedido expresso na denúncia, dispensando-se a indicação de valor específico e instrução probatória específica. É o entendimento do Tema 983 do STJ e do Enunciado n. 14-A do TCCR/TJMT. Segunda corrente (mais restritiva): além do pedido expresso, exige-se a indicação do valor pretendido na peça acusatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual. Após análise cuidadosa da evolução jurisprudencial, entendo que a segunda corrente é a mais adequada ao caso concreto."

O acórdão foi além e fundamentou detalhadamente as razões pelas quais adotou a corrente mais restritiva, citando precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, entre os quais o
REsp n. 1.986.672/SC
(Terceira Seção, julgado em 08/11/2023) e o
AgRg no AREsp n. 2.671.580/RS
(Quinta Turma, julgado em 04/02/2025), além de precedentes desta própria Câmara Criminal. Registrou-se expressamente:

"A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige, cumulativamente, pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido na peça acusatória; a ausência de quantificação do valor impede que o réu conheça previamente a extensão patrimonial da pretensão formulada contra si, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual."

Diante desse quadro, não há omissão a suprir. O acórdão enfrentou a questão jurídica que lhe foi submetida — os requisitos para a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória — e a resolveu de forma fundamentada, com amparo em precedentes do STJ e deste Tribunal. A circunstância de não ter mencionado nominalmente a afetação do Tema 1.389/STJ ao rito dos recursos repetitivos não configura lacuna decisória, por razão que se impõe reconhecer.

O
Tema 1.389 do STJ

ainda não foi julgado em definitivo
. O recurso especial representativo de controvérsia —
ProAfR no REsp n. 2.208.052/PI
(Terceira Seção, julgado em 14/10/2025) — limitou-se a afetar a matéria ao rito dos repetitivos e a delimitar a controvérsia, sem fixar qualquer tese vinculante. Enquanto o STJ não julga o mérito do repetitivo, os Tribunais de Justiça não estão vinculados a qualquer orientação decorrente dessa afetação, seguindo livres para aplicar o entendimento que reputem mais adequado ao caso concreto. E o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do próprio STJ, em sua maioria, é precisamente aquele adotado no acórdão embargado: o de que a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige que o Ministério Público formule pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da congruência processual.

Não havia, portanto, qualquer obrigação de que o acórdão se pronunciasse sobre a pendência de uniformização de tema ainda em deliberação pelo STJ. A afetação ao rito dos repetitivos não suspende automaticamente os julgamentos nos Tribunais de Justiça — a suspensão prevista no art. 1.037 do CPC opera em relação aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a mesma controvérsia, e não em relação aos processos em tramitação nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa do relator do repetitivo nesse sentido, o que não ocorreu no caso do Tema 1.389.

O que o Ministério Público verdadeiramente busca, como admite expressamente em sua peça, é viabilizar o "adequado prequestionamento da controvérsia federal" para fins de "eventual interposição de recurso especial". O prequestionamento, contudo, não pode ser construído artificialmente pela via dos embargos de declaração quando inexiste, de fato, vício no acórdão. A função dos embargos declaratórios não é a de forçar o órgão julgador a se pronunciar sobre teses jurídicas que não foram objeto de debate no recurso originário, mas sim a de aperfeiçoar o julgado quando este apresenta defeitos intrínsecos de omissão, obscuridade ou contradição. Admitir o uso dos embargos com essa finalidade seria transformá-los em instrumento de rediscussão do julgado por via oblíqua, o que não se coaduna com sua natureza e função processual.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeito-os
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado nos termos em que proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026